Tribunal: TCU
Processo: 031.798/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10509/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.798/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzeide Rosas Oliveira (XXX.568.702-XX); Aparecido Manoel da Silva (XXX.555.991-XX); Cecilia Maria de Lucena (XXX.528.831-XX); Edivaldo Moraes Pereira (XXX.130.802-XX); Liduina Maria Vasconcelos Lara (XXX.114.913-XX); Liliane Lira Raposo (XXX.421.131-XX); Manoel de Jesus Gomes Vinente (XXX.923.712-XX); Maria Edna Medeiros (XXX.878.733-XX); Maria Sonia da Silva (XXX.481.054-XX); Pedro Fernandes de Carvalho (XXX.612.971-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.